Tribunal: TJDFT
Processo: 0717647-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GUARDA PROVISÓRIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VULNERABILIDADE. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. CONDIÇÕES MATERIAIS E EMOCIONAIS. NÃO COMPROVADAS.
1. A legislação infraconstitucional e constitucional assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar, devendo ser observados os princípios da proteção integral e do melhor interesse, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Constituição Federal.
2. A guarda pode ser deferida excepcionalmente fora dos casos de tutela e adoção, para suprir a ausência dos pais ou responsáveis, desde que demonstradas condições adequadas para o exercício da função, conforme o art. 33 do ECA.
3. A preferência legal de guarda por parentes não prevalece sobre o princípio do melhor interesse da criança, sendo necessária a comprovação de que o guardião pretendente possui condições materiais, emocionais e psicológicas para garantir o bem-estar dos menores.
4. A ausência de elementos probatórios idôneos que demonstrem a urgência da medida e a aptidão da agravante para assumir a guarda inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência.
5. Relatórios técnicos e pareceres institucionais recomendam a manutenção do acolhimento institucional dos menores até que seja possível a colocação em família substituta, afastando a alegação de risco de dano grave ou irreparável.
6. Recurso conhecido e não provido.